Tribunal: TJSP
Processo: 0009216-96.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Mauricio Henrique Guimarães Pereira
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009216-96.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante CLEITON ROMERIO DE PAULA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) E GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURICIO HENRIQUE GUIMARÃES PEREIRA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009216-96.2020.8.26.0482 -Voto no 11414
2
VOTO no 11414
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL No 0009216-96.2020.8.26.0482
COMARCA: Presidente Prudente
VARA DE ORIGEM: 1a Vara das Execuções Criminais
JUIZ(a) PROLATOR(a) DA DECISÃO: Luiz Carlos de Carvalho Moreira
AGRAVANTE: Cleiton Romério de Paula
AGRAVADO: Ministério Público
Vistos.
Trata-se de agravo em execução, interposto por Cleiton
Romério de Paula, contra a r. decisão de fls. 56/57, que indeferiu seu
pedido de progressão ao regime semiaberto, por ausência do requisito
subjetivo.
Inconformada, recorre a Defesa, sustentando ter o
sentenciado preenchido os requisitos necessários para obtenção da
progressão e salientando que “o requisito subjetivo é fartamente
documentado e favorável ao agravante, conforme já apontado no capítulo
anterior deste recurso. Não restando outra sorte ao agravante senão a
progressão de regime”. Pleiteia, assim, a progressão do sentenciado ao
regime intermediário (fls. 01/06).
Contraminutado o recurso (fls. 61/65), foi mantida a r.
decisão (fl. 66) e o parecer da douta Procuradoria de Justiça foi pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009216-96.2020.8.26.0482 -Voto no 11414
3
desprovimento (fls. 72/76).
É o relatório.
Consta dos autos que o agravante cumpre a pena de 14
(catorze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática do crime de
tráfico de drogas, bem como por dois roubos, com causas de aumento,
cujo término está previsto para 22/02/2026.
Alegando ter preenchido as condições legais, pleiteou a
concessão de progressão de regime, o que foi indeferido pelo Juízo das
Execuções Criminais, sob o argumento de que ausente o requisito
subjetivo.
Respeitado o entendimento contrário, o agravo não merece
provimento.
No caso em comento, de se ver que o bom comportamento
carcerário do sentenciado é insuficiente para atestar, por si só, o
cumprimento do requisito subjetivo para o deferimento de progressão de
regime, devendo o juiz considerar a existência de falta disciplinar grave,
prática de novos delitos no curso de benefícios concedidos e, até mesmo,
a forma de cometimento do delito. Enfim, tudo o que possa demonstrar a
personalidade do reeducando, para que não se coloque em risco a
sociedade, principalmente, porque em regime mais brando o apenado
será beneficiado com trabalho externo e saídas temporárias, de modo
que não há falar em bis in idem.
A propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009216-96.2020.8.26.0482 -Voto no 11414
4
“Por óbvio que o reeducando que cometeu delitos de muita
gravidade possui um maior grau de periculosidade e índole
voltada para a criminalidade, não podendo ser colocado em
liberdade sem uma maior atenção, sob pena de representar
um perigo para a sociedade” (TJSP, Agravo em Execução no
0032179-65.2015, Des. Sérgio Ribas, j. 06.08.2015).
“A ausência de periculosidade em face de indivíduo que
pratica crimes graves, como os da hipótese, não se apura
com declaração de bom comportamento, até porque o
conceito de bom comportamento não é necessariamente
alinhado ao de ausência de periculosidade. Bom
comportamento todos presidiários devem ter. O que
interessa saber, de fato, é se o sentenciado é perigoso ou
não. Não se trata, de outra parte, de considerar o fato já
julgado na mensuração da periculosidade do sentenciado.
Trata-se de aquilatar se o agente de crimes graves, pelos
quais foi condenado seriamente, está habilitado a aproximar-
se da sociedade, sem risco ou com risco mínimo.” (TJSP,
Agravo em Execução no 7000364-47.2016.8.26.0047, Des.
Pinheiro Franco, j. 16.02.2017) (grifo nosso).
Ora, consoante bem anotado na r. decisão agravada, in
verbis:
“Em que pese a atual boa conduta carcerária e o
preenchimento do requisito objetivo, o sentenciado não reúne
méritos subjetivos suficientes para a imediata progressão de
regime, eis que o apenado cumpre pena por crime equiparado
a hediondo (tráfico ilícito de entorpecentes) e crimes praticados
com violência ou grave ameaça contra a pessoa (roubos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009216-96.2020.8.26.0482 -Voto no 11414
5
majorados),
revelando-se
tratar
de
pessoa
perigosa,
corrompida pelo submundo do crime e nociva à sociedade.
Além disso, registra a prática de faltas disciplinares de
natureza grave e média durante o cumprimento de penas (fls.
60/67), sendo indispensável a manutenção de sua segregação
no regime fechado por maior período, visando a necessária e
adequada reeducação penal para, posteriormente, revelar seu
merecimento a futura progressão a regime mais brando. E
mais, em que pese a conclusão do exame criminológico (fls.
97/101) e manifestação do Ministério Público (fls. 105), o
parecer técnico psicológico assim concluiu: ́Durante o contato
estabelecido o sentenciado manteve postura distante e pouco
participativo desejando não se comprometer em sua narrativa.
Demonstra um comportamento mais inconsequente e imaturo,
não conseguindo vislumbrar a extensão negativa de seus atos.
Assume o envolvimento na criminalidade de forma superficial e
minimizando sua participação... No momento procura esforçar-
se para controlar sua agressividade e conter seus impulsos e
colocar-se de forma aceitável no ambiente, porém, esta
contensão pode ser minimizada em situações de maior tensão
(fls. 100/101) ́” (sic, fls. 55/56).
De fato, verifica-se que o Relatório Psicológico traz em seu
bojo elementos desfavoráveis à concessão da benesse, como bem
apontado nos trechos destacados pelo juízo a quo.
Nesse passo, não se pode olvidar de que todas as benesses
passíveis de deferimento em sede de execução penal somente podem
ser concedidas se não representarem risco à sociedade, já que a
segurança da comunidade é direito que prevalece sobre o interesse
individual do condenado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009216-96.2020.8.26.0482 -Voto no 11414
6
Deste modo, havendo um mínimo de dúvida acerca da
aptidão do reeducando em retornar ao convívio social, ainda que forma
gradual, o benefício pretendido deve ser negado.
Em casos similares esta colenda 5a Câmara de Direito
Criminal decidiu:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO Livramento condicional
e Progressão de regime Indeferimento
Recurso
defensivo
Reforma da decisão Improcedência -
Requisito subjetivo não se encontra demonstrado

Reeducando que, reincidente, praticou delito grave
(roubo), possuindo atestado de 'mau' comportamento
carcerário
Além disso, praticou várias faltas
disciplinares de natureza grave e, já tendo sido antes
beneficiado com a progressão ao regime semiaberto,
assim como com o livramento condicional, teve
revogada a medida com consequente regressão de
regime
Probabilidade de retorno à vida delitiva

Prevalência do princípio 'in dubio pro societate' Réu
que deve vivenciar, por maior período de tempo, o
regime em que se encontra, oportunidade na qual
poderá demonstrar se absorveu a terapêutica penal
Decisão mantida
Agravo improvido” (Agravo em
Execução Penal no 9000796-85.2016, Presidente
Prudente, rel. Sérgio Ribas, j. 11/05/2017).
“EXECUÇÃO
PENAL.
Progressão
ao
regime
semiaberto. Indeferimento. Requisito subjetivo não
preenchido. Ausência de mérito. Sentenciado
condenado por crime grave (estupro de vulnerável),
que possui longa pena a cumprir (...). Necessidade
de permanência no regime fechado para ser mais
bem
observado.
Decisão
mantida.
Agravo
improvido” (Agravo em Execução Penal no
9000211-58.2016.8.26.0506, São José do Rio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009216-96.2020.8.26.0482 -Voto no 11414
7
Preto, rel. Tristão Ribeiro, j. 30/03/2017).
Assim, inviável a concessão de progressão de regime,
devendo o sentenciado permanecer maior tempo no regime fechado,
para que possa absorver a terapia penal e demonstrar seu merecimento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Maurício Henrique Guimarães Pereira Filho
Relator